Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. DEPENDENTE. IDADE LIMITE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrados nos autos que a administração pública declinou as razões de ter determinado ao servidor que restitua os valores que recebeu após cessado o motivo da concessão do benefício, não vinga o argumento de falta de motivação do ato administrativo.
2. Considera-se de boa-fé o servidor público que não concorre para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que o valor recebido lhe era devido, situação não verificada nos autos.
3. O auxílio-moradia majorado é devido ao militar distrital que tenha dependentes de até vinte e um anos de idade ou vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou inválidos.
4. Superada a idade máxima do dependente e não sendo hipótese concessiva da verba, os valores recebidos pelo militar a título de auxílio-moradia devem ser ressarcidos ao Distrito Federal.
5. Apelação não provida. Unânime.